Tribunal: STF
Processo: RHC 248895
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Eugenio dos Reis Almeida interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental contra a decisão que indeferiu liminarmente a inicial do habeas corpus, por entender que a via eleita foi indevidamente utilizada como substitutiva de revisão criminal; que a dosimetria da pena decorreu de fundamento não impugnado - nova capitulação jurídica dos fatos; e que a revisão da dosimetria da pena exigiria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via eleita. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) a ilegalidade do julgamento monocrático do writ, por ofensa aos princípios da colegialidade, do devido processo legal, da ampla defesa e, ainda, por ofensa à garantia à apreciação judicial de lesão ou ameaça a direito; (ii) a ilegalidade da dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ausência de impugnação específica às razões do indeferimento liminar do habeas corpus atrai a aplicação da Súmula 182/STJ, o que impede o conhecimento do agravo regimental. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Tese de julgamento: A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental. 



    Dispositivos relevantes citados: Súmula 182/STJ.



    (HC 938.185 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja restabelecida “a pena fixada inicialmente pelo juiz da 2ª Vara Criminal, que considerou a gravidade do delito e a culpabilidade do agente de forma mais adequada e proporcional”. Subsidiariamente, requer “seja adotado o voto do Desembargador Jaubert Carneiro Jaques, que reduziu a pena para 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando as circunstâncias do caso e a ausência de efetiva subtração do patrimônio”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo ato recorrido, a condenação imposta ao recorrente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Ressalte-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente